Tribunal: TJSP
Processo: 1009393-10.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória e indenizatória. Gratuidade processual concedida à autora. Regular atendimento pela autora da ordem de exibição nos autos dos extratos bancários relevantes ao deslinde da causa. Petição inicial indeferida, ainda assim. Descabimento. Hipótese em que há questões de fato pendentes de precisa elucidação, não se vislumbrando maduro o feito para a imediata

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória e indenizatória. Gratuidade processual concedida à autora. Regular atendimento pela autora da ordem de exibição nos autos dos extratos bancários relevantes ao deslinde da causa. Petição inicial indeferida, ainda assim. Descabimento. Hipótese em que há questões de fato pendentes de precisa elucidação, não se vislumbrando maduro o feito para a imediata apreciação pelo Tribunal da matéria de fundo, necessária a regular instauração do contraditório, com a concessão de oportunidade à ré para manifestar-se acerca da matéria de mérito. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009393-10.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante CARMEN
TEODORO DAVINI, é apelado FACTA FINANCEIRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a r. sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40260
APELAÇÃO N. 1009393-10.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE VILA MIMOSA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
APELANTE: CARMEN TEODORO DAVINI
APELADA: FACTA FINANCEIRA S/A
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Gratuidade processual concedida à autora.
Regular atendimento pela autora da ordem de exibição nos
autos dos extratos bancários relevantes ao deslinde da causa.
Petição inicial indeferida, ainda assim. Descabimento. Hipótese
em que há questões de fato pendentes de precisa elucidação,
não se vislumbrando maduro o feito para a imediata
apreciação pelo Tribunal da matéria de fundo, necessária a
regular instauração do contraditório, com a concessão de
oportunidade à ré para manifestar-se acerca da matéria de
mérito. Recurso provido para anular a r. sentença e
determinar o regular prosseguimento do feito.
Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r.
sentença.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
41 e 46, de relatório adotado, que, em ação declaratória e indenizatória, indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que faz jus à gratuidade
processual, porquanto não tem condições de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de seu sustento. Salienta que, intimada a exibir os extratos de sua conta corrente,
no período de janeiro a abril de 2018, atendeu a determinação judicial ao apresentar os
documentos de fls. 22/25. Destaca que, em seguida, foi determinada a juntada aos autos de
extratos de todas suas contas correntes no período. Enfatiza que atendeu a determinação
judicial, esclarecendo, por meio da petição de fls. 29/31, que o desconto indevido está
vinculado aos empréstimos cujos valores foram debitados no Banco Itaú, onde recebe seu
benefício previdenciário, mas, ainda assim, trouxe para o feito os extratos de sua outra
conta bancária (Banco Mercantil fls. 33/40), informando, por fim, que sua conta na
Caixa Econômica Federal somente foi aberta em 2019, por isso que não foi possível exibir
os extratos desta conta. Acrescenta que, a despeito da exibição de todos documentos
exigidos, foi o processo julgado extinto. Aduz que a ré vem procedendo a descontos
indevidos em sua conta corrente, sem prévia e regular contratação, a par do que não lhe foi
disponibilizado o valor cobrado, conforme comprovam os extratos apresentados nos autos.
Postula a anulação da r. sentença e a determinação de regular prosseguimento do feito.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória em que a
petição inicial foi indeferida e o pedido inicial julgado extinto, sem resolução do mérito,
ante o descumprimento da determinação judicial de exibição de extratos bancários de todas
as contas correntes mantidas pela autora.

Recorre a autora e o recurso por ela interposto comporta provimento.
É que, no que tange à gratuidade processual, conquanto se afigure
indisputável que, ultimamente, vem ocorrendo abusiva e indevida utilização do permissivo
legal que autoriza a concessão, tão somente aos que comprovarem insuficiência de
recursos, a assistência judiciária integral e gratuita (artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal), o certo é que, no caso dos autos, inexistem dados que autorizem a rejeição do
benefício postulado pela autora.
Aliás, está sedimentada a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido que “a declaração de hipossuficiência a que se
refere o § 3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção de veracidade, que só pode ser
afastada juris tantum quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao
princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).” (Agravo em
Recurso Especial n 1.354.193 MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 27.9.2018).
Ora, declarou a recorrente não ter condições de custear a demanda
sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, asseverando expressamente estar
ciente das consequências legais cabíveis caso a alegação seja falsa, afirmação esta que,
destaque-se, não contrasta com os elementos de aferição desta realidade que exsurgem dos
autos, valendo anotar que comprovou receber apenas pensão por morte e aposentadoria por
tempo de serviço, que somadas pouco ultrapassam a dois salários mínimos (fls. 13/14 e
15/16).
É de realçar que a disciplina da concessão da assistência judiciária
gratuita, em nosso ordenamento jurídico, está contida nos artigos 98 e seguintes, do Código
de Processo Civil, que outro requisito não exige senão a declaração do interessado de que
não dispõe de recursos para custear as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de
sua família, para que faça jus ao benefício aqui considerado.
Assim sendo e tendo em vista que não emergem dos autos elementos
dos quais se possa inferir, de modo induvidoso, que a autora possua recursos para prover as
despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, força é convir que faz ela jus
ao benefício, que ora se restabelece, sob pena de verificação de indevido óbice ao seu
acesso à Justiça.
Superada esta questão, a consideração de que, de fato, a autora
atendeu integralmente a decisão judicial, tanto é que trouxe para os autos os extratos
bancários de todas suas contas correntes (mantidas junto aos bancos Itaú e Mercantil do
Brasil - fls. 22/25 e 33/40), a par do que prestou esclarecimentos acerca de sua
movimentação financeira e a desnecessidade de apresentação de extratos da conta mantida
junto à Caixa Econômica Federal, porquanto foi aberta apenas no ano de 2019,
inexistindo, destarte, movimentação em 2018, período alvo da controvérsia (fls. 29/31), ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, quando ativados os descontos em seu benefício previdenciário (fls. 03, último
parágrafo) .
Tem-se, portanto, que não se justifica o indeferimento da petição
inicial por descumprimento à determinação judicial.
Mas conquanto tenha a ré comparecido aos autos e ofertado
contrarrazões (fls. 80/81), é fato que não se pronunciou sobre a matéria de mérito, de sorte
que oportunidade para tanto será de rigor lhe conceder em primeiro grau, não bastasse a
circunstância de que há questões de fato pendentes de precisa elucidação, não se
vislumbrando, portanto, maduro o feito para a imediata apreciação pelo Tribunal da
matéria de fundo, necessário o esclarecimento, mediante dilação probatória, ao menos, do
tema atinente à efetiva disponibilização do crédito impugnado na conta corrente da autora.
Faz-se de rigor, portanto, o acolhimento do recurso, o que faço para
desconstituir a r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e determinar o
regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a r. sentença.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)